Tribunal: STF
Processo: Rcl 71521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. CASSAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL POR ATO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO À SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS POR ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À ADPF Nº 144 E À ADI Nº 6.678-MC/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Robson da Silva Leonel, contra decisão de cassação de mandato de prefeito, proferida pela Câmara Municipal do Município de Cananeia/SP, pela Comissão de Investigação Processante nº 01, de 2022, e na Ação Civil Pública nº 100385-96.2022.8.26.0118, ajuizada na Vara Cível de Cananeia/SP, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 144/DF e na medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678/DF.



     2. O reclamante, ex-prefeito do Município de Cananeia/SP, alega que “teve os direitos políticos suspensos em Ação Civil Pública (Proc. no 1000385-96.2022.8.26.0118, da Vara Única de Cananéia, atualmente em apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo) e os fatos ali constantes foram utilizados para fundamentar a cassação do Prefeito perante a Câmara Municipal” (e-doc. 1, p. 2). 



    3. Sustenta que “a Câmara Municipal se baseou nos mesmíssimos fatos tirados de Ação Civil Pública não transitada em julgado, o que viola o texto constitucional e os termos do r. decisum contido na ADPF 144” (e-doc. 1, p. 4).



    4. Afirma que “não havendo trânsito em julgado da Ação Civil Pública em que se baseia a cassação, (ADI 6678 e presunção de inocência), não se poderia utilizar tais fatos para punir o ora reclamante, tolhendo-lhe direito fundamental de candidatar-se a cargo eletivo – destaque-se que ainda se está em fase de apelação” (e-doc. 1, p. 5).



    5. Pontua que “os mesmos efeitos da pena de suspensão dos direitos políticos foi infligida em dois processos diferentes – na Ação Civil Pública (vide integra anexa) e no processo administrativo que tramitou perante a Câmara Municipal. (art. 1º, inc. I, alínea “c”, do DL 64/90) – em relação a este, como dito acima, foi impetrado Mandado de Segurança, sem ter sido julgado” (e-doc. 1, p. 7).



    6. Defende, ainda, que sua condenação violou o princípio da proporcionalidade do ne bis in idem.



    7. Requer a concessão de medida liminar para determinar “a SUSPENSÃO ao andamento dos autos de Ação civil pública, ora em apelação no 1000385-96.2022.8.26.0118, que teve por fundamento o ferimento aos preceitos esculpidos na antiga Lei de Improbidade, até decisão final a ser proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 6678, feito com regular curso por essa Egrégia Corte Suprema, em razão da teratologia da r. decisão de primeiro grau, ora em grau de apelação” (e-doc. 1, p. 36).



    8. No mérito, pede “a procedência desta RECLAMAÇÃO, confirmando a liminar, determinando que haja a observância imediata, pelo e. STJ, dos efeitos da decisão proferida em liminar da Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 6678, nos autos do recurso guerreado, assim como à ADPF 144, afastando-se os efeitos de suspensão de direitos políticos em decorrência da cassação do ora Requerente e que se aplique o novel texto do art. 12, III, da Nova Lei de Improbidade” (e-doc. 1, p. 37).



    8.1. A reclamação foi distribuída por prevenção à Rcl nº 70.609/SP (e-doc. 39).



    8.2. O reclamante apresentou a Petição nº 118.272, de 2024, na qual reafirma a urgência da concessão da medida liminar, pois “foi condenado exclusivamente no revogado caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, isto é, tipo inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, é inarredável a necessidade da imediata aplicação do novel Diploma Legal, conforme determinado por essa Suprema Corte no Tema 1.199/STF, de modo a reconhecer a atipicidade superveniente da conduta (anteriormente) improba e a atestar a aderência estrita entre o entendimento firmado no julgamento do ARE nº. 843.989/PR (Tema 1.199) e a situação posta na decisão reclamada” (e-doc. 40, p. 3). Junta decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino na Rcl nº 66.284-AgR/SP (e-doc. 41).



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    12. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    13. Preliminarmente, não conheço da reclamação no ponto em que alega violação aos princípios da proporcionalidade e do ne bis en idem por não se enquadrar tal alegação em nenhuma das hipóteses de ajuizamento de reclamação constitucional, conforme acima explicitada.



    14. No mais, apontam-se como paradigmas violados as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 144/DF e na medida cautelar deferida na ADI nº 6.678/DF, atualmente de minha relatoria.



    15. Antes de adentrar na especificação dos paradigmas apontados como violados, pertinente tecer uma breve diferenciação entre a sanção de suspensão dos direitos políticos, prevista constitucionalmente no art. 15 da Constituição da República, e as hipóteses de inelegibilidade, previstas nos §§ 4º ao 9º do art. 14 da CRFB e na Lei Complementar nº 64, de 1990. Confiram-se os dispositivos em questão (grifos acrescentados):



    “Constituição da República Federativa do Brasil



    Capítulo IV



    Dos Direitos Políticos



    (...)



    Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:



    (...)



    § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:



    (...)



    II - o pleno exercício dos direitos políticos;



    (...)



    § 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.



    § 5º para os mesmos cargos, no período subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.



    § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)



    § 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.



    § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.



    (...)



    § 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)



    (...)



    Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:



    I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;



    II - incapacidade civil absoluta;



    III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;



    IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;



    V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.



    (...)



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    (...)



    § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”



    16. Os direitos políticos caracterizam-se como direitos de primeira geração ou dimensão, sendo considerados como direitos fundamentais, uma vez que possuem como núcleo principal o direito de votar (capacidade eleitoral ativa) e de ser votado (capacidade eleitoral passiva).



    17. Por meio do alistamento eleitoral, o cidadão torna-se eleitor. Para tornar-se candidato é necessário o preenchimento de uma série de requisitos, previstos na Constituição: as condições de elegibilidade. Dentre essas condições, determina o art. 14, § 3º, inc. V ser necessário o pleno exercício dos direitos políticos.



    18. De acordo com art. 37, § 4º, da CRFB, é possível a suspensão dos direitos políticos, sanção essa que foi regulamentada pelo art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, Lei de Improbidade Administrativa, que, em sua redação original, era prevista para as três espécies de ato ímprobo (arts. 9º, 10 e 11 da LIA). Confira-se:



    “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).



    I - na hipótese do art. 9° [atos de improbidade administrativa que importam Enriquecimento Ilícito], perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;



    II - na hipótese do art. 10 [atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao Erário], ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;



    III - na hipótese do art. 11 [atos de improbidade administrativa que atentam contra os Princípios da Administração Pública], ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”



    19. A condenação por improbidade ainda poderá caracterizar situação de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64, de 1990. A doutrina não é unânime quanto ao conceito de inelegibilidade, sendo que alguns a consideram como o oposto à elegibilidade, mas, de maneira simplificada, pode-se afirmar que a inelegibilidade seria a impossibilidade de ser votado, apresentando-se como um óbice ao exercício da capacidade eleitoral passiva.



    20. A LC nº 64, de 1990, foi editada com fundamento no § 9º do art. 14 da CRFB, o qual tinha a seguinte redação original:



     “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”



    21. A ADPF nº 144/DF foi ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), em 26/06/2008, para impugnar a redação original da Lei Complementar nº 64, de 1990, anterior ao § 9º do art. 14 da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994, postulando a declaração de não-recepção de parte das als. “d”, “e”, “g” e “h” do inc. I do art. 1º e parte do art. 15, que previam a inelegibilidade para os candidatos que tivessem sido alvo de representação eleitoral, condenação criminal, rejeição de contas ou tivessem se beneficiado do abuso de poder político ou econômico, desde que, nesses processos, houvesse o trânsito em julgado. 



    22. Defendia a AMB que tais dispositivos, ao exigirem o trânsito em julgado, não teriam sido recepcionados pela nova redação do art. 14, § 9º, da CRFB, no ponto em que determina que a Lei de Inelegibilidade teria a finalidade de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato.



    23. O pedido foi julgado improcedente por entender esta Corte que a redação original daqueles dispositivos estava de acordo com o princípio da presunção da inocência. Eis a ementa do julgado:



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - POSSIBILIDADE DE MINISTROS DO STF, COM ASSENTO NO TSE, PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DA ADPF - INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PROCESSUAL, AINDA QUE O PRESIDENTE DO TSE HAJA PRESTADO INFORMAÇÕES NA CAUSA - RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - EXISTÊNCIA, QUANTO A ELA, DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL - EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL - OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE - MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS, SEM QUE NELES HAJA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL, E O EXERCÍCIO, PELO CIDADÃO, DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA - REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE DEFINIR-SE, COMO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, A MERA INSTAURAÇÃO, CONTRA O CANDIDATO, DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, QUANDO INOCORRENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - PROBIDADE ADMINISTRATIVA, MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO, "VITA ANTEACTA" E PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E IMPRESCINDIBILIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL (CF, ART. 15, III) - REAÇÃO, NO PONTO, DA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA DE 1988 À ORDEM AUTORITÁRIA QUE PREVALECEU SOB O REGIME MILITAR - CARÁTER AUTOCRÁTICO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 5/70 (ART. 1º, I, "N"), QUE TORNAVA INELEGÍVEL QUALQUER RÉU CONTRA QUEM FOSSE RECEBIDA DENÚNCIA POR SUPOSTA PRÁTICA DE DETERMINADOS ILÍCITOS PENAIS - DERROGAÇÃO DESSA CLÁUSULA PELO PRÓPRIO REGIME MILITAR (LEI COMPLEMENTAR Nº 42/82), QUE PASSOU A EXIGIR, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO, A EXISTÊNCIA, CONTRA ELE, DE CONDENAÇÃO PENAL POR DETERMINADOS DELITOS - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ALCANCE DA LC Nº 42/82: NECESSIDADE DE QUE SE ACHASSE CONFIGURADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO (RE 99.069/BA, REL. MIN. OSCAR CORRÊA) - PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A QUALQUER PESSOA - EVOLUÇÃO HISTÓRICA E REGIME JURÍDICO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA - O TRATAMENTO DISPENSADO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PELAS DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, TANTO AS DE CARÁTER REGIONAL QUANTO AS DE NATUREZA GLOBAL - O PROCESSO PENAL COMO DOMÍNIO MAIS EXPRESSIVO DE INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA - EFICÁCIA IRRADIANTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DESSE PRINCÍPIO AO ÂMBITO DO PROCESSO ELEITORAL - HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE - ENUMERAÇÃO EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 14, §§ 4º A 8º) - RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA FACULDADE DE O CONGRESSO NACIONAL, EM SEDE LEGAL, DEFINIR "OUTROS CASOS DE INELEGIBILIDADE" - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 14, § 9º) - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE A LEI COMPLEMENTAR, MESMO COM APOIO NO § 9º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO, TRANSGREDIR A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO VALOR FUNDAMENTAL, VERDADEIRO "CORNERSTONE" EM QUE SE ESTRUTURA O SISTEMA QUE A NOSSA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EM RESPEITO AO REGIME DAS LIBERDADES E EM DEFESA DA PRÓPRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - PRIVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA E PROCESSOS, DE NATUREZA CIVIL, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE, TAMBÉM EM TAL HIPÓTESE, DE CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL - COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 (ART. 20, "CAPUT") COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 15, V, c/c O ART. 37, § 4º) - O SIGNIFICADO POLÍTICO E O VALOR JURÍDICO DA EXIGÊNCIA DA COISA JULGADA - RELEITURA, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA SÚMULA 01/TSE, COM O OBJETIVO DE INIBIR O AFASTAMENTO INDISCRIMINADO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LC 64/90 (ART. 1º, I, "G") - NOVA INTERPRETAÇÃO QUE REFORÇA A EXIGÊNCIA ÉTICO-JURÍDICA DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO - ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE.” 



    (ADPF nº 144/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 06/08/2008 e p. 26/02/2010, grifos acrescentados).



    24. Por sua vez, a ADI nº 6.678/DF foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), em 18/02/2021, em desfavor dos incs. II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, alegando que os dispositivos impugnados, ao permitirem a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos a todo ato de improbidade administrativa, no caso ao ato culposo que cause lesão ao erário e ao ato que atente contra os princípios da administração pública, independentemente da gravidade ou do elemento subjetivo da conduta, contrariariam a proporcionalidade e a gradação expressamente exigidos pelos artigos 15 e 37, § 4º, da CRFB.



    25. O Partido requereu, em sede de medida cautelar, a suspensão dos efeitos do art. 12, incs. II (na modalidade culposa) e III, quanto à supressão temporária dos direitos políticos, “a fim de se evitar a perpetuação de injustiças decorrentes da aplicação desproporcional e desarrazoada da sanção a atos de improbidade de reduzido potencial lesivo”, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da condenação às condutas culposas do art. 10, bem como a inconstitucionalidade com redução de texto do art. 12, inc. III, da Lei n. 8.429, de 1992, a fim excluir a expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”.



    26. O então Relator, Min. Gilmar Mendes, reconheceu que, em exame preambular, há, “nas normas impugnadas nesta ação direta, excesso do legislador e, portanto, violação ao princípio da proporcionalidade”, deferindo a medida cautelar:  



    “(...) ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”



    (ADI nº 6.678-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/10/2021 e p. 05/10/2021, grifos acrescentados).



    27. No caso do autos, o reclamante, então prefeito do Município de Cananeia/SP, foi investigado no Inquérito Civil n° 38.0739.0006409/2022-5 quanto à prática de ato de improbidade administrativa em razão da contratação da Comercial Caravelas EIRELI pelo Município de Cananeia para o fornecimento de 900 (novecentos) conjuntos de carteira e cadeira escolares para o ensino fundamental, pelo valor unitário de R$ 1.234,00 (mil duzentos e trinta e quatro reais), via Pregão Presencial SRP 031/2021, Processo nº 069/2021, Edital nº 048/2024 (e-doc. 8, p. 3).



    28. As especificidades do objeto da licitação, como a necessidade de as mesas conterem acessórios muito específicos, descrevendo inclusive suas medidas, apontava, como única concorrente apta ao preenchimento das exigências do edital, o produto fornecido pela Comercial Caravelas, o que evidenciaria uma fraude ao processo licitatório. Ademais, o Ministério Público do Estado de São Paulo teria constatado o superfaturamento dos valores cobrados, que equivaleriam a 5,89% vezes o valor de mercado, calculando um sobrepreço de R$ 922.050,00 (novecentos de vinte e dois mil e cinquenta reais).



    29. Com base nas informações contidas neste inquérito civil, o cidadão Sidney Marcelo Vasques de Barros apresentou denúncia contra o então prefeito, Robson da Silva Leonel, à Câmara Municipal de Cananeia/SP (e-doc. 3, p. 1), recebida pelo órgão legislativo em 21/03/2022.



    30. Em 21/10/2023, por meio do Decreto-Legislativo nº 16, de 2023, a Câmara Municipal decretou a perda do mandato do prefeito pelas infracões político-administrativas previstas no art. 4º, incs. IV, VII, VIII e X, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (e-doc. 7, p. 117), acolhendo o parecer da Comissão, assim fundamentado:



    “(...) xv) Capitulação legal dos fatos:



    O Decreto Lei 201/67 prevê quais são as infrações políticas-administrativas dos Prefeitos que estão sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e que tem por consequência a cassação do mandato, vejamos:



    Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:



    No caso concreto, temos que foram encontradas e comprovadas irregularidades que afrontam aos seguintes incisos do mencionado artigo:



    IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;



    Ao deixar de publicar o Edital em tempo hábil e que possibilitasse ampla concorrência e a busca pelo melhor preço para contratar com a Administração Pública, o Prefeito Municipal, ora acusado ofendeu princípios constitucionais que devem ser obrigatoriamente seguidos, vejamos:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte:



    Sendo assim, compatível a capitulação do fato ao tipo legal que embasa o presente procedimento;



    VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;



    Ao autorizar o pagamento antecipado, afrontando ao que determina a Legislação Brasileira, mais especificamente a Lei 14.133/21, o acusado atentou contra o princípio da legalidade e restou enquadrado no que dispõe o inciso em questão.



    Além disso, ao se dirigir pessoalmente ao Departamento de Educação e determinar pagamento mesmo sabendo que a mercadoria ainda não havia sido entregue configura ato que extrapola as competências legais do alcaide, com claro intuito de possibilitar pagamento indevido à empresa vencedora do certame eivado de nulidades insanáveis.



    VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;



    O acusado não seguiu o parecer jurídico que dizia expressamente que era necessário o cancelamento do certame, a fim de evitar problemáticas futuras, pois evidentemente o Procurador Municipal de Cananeia/SO já havia percebido as irregularidades contidas no procedimento licitatório.



    Ao não seguir o parecer jurídico, o alcaide gerou dois problemas, quais sejam, realizou um pagamento milionário antecipado em contrariedade com as determinações legais (negligenciou na defesa da renda municipal), recebeu mercadorias em momento posterior e que não estavam de acordo com o Termo de Referência do Edital, deixando de tomar qualquer providência para que as mercadorias corretas fossem entregues para a Administração Pública (negligenciou na defesa dos bens municipais).



    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.



    Ao perseguir e remover funcionários que colaboravam com as investigações do Ministério Público e da Câmara Municipal, o acusado agiu de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo que ocupa.



    O Prefeito demonstrou comportamento pessoal na área administrativa, comportamento este de perseguição, capaz de ser alvo de críticas e reparou por parte dos cidadãos.



    Além disso, ao atuar para que fosse realizado o pagamento indevido não agiu com o zelo e responsabilidade que são necessários ao exercício do seu cargo.” (e-doc. 6, p. 163-166, grifos acrescentados).



    31. Em 31/07/2022, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa contra o reclamante, em razão de direcionamento e dano ao erário ocorridos no Processo Administrativo nº 069/2021, Pregão Presencial SRP nº 031/2021, Edital nº 048/2021, que se enquadrariam na hipótese prevista no art. 10, inc. VIII, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, configurando ato que causa lesão ao erário consistente em “frustrar a licitude de processo licitatório” (e-doc. 8, p. 35). Requereu a condenação às sanções previstas no art. 12, inc. II, com o art. 18 da Lei nº 8.429, 1992, quais sejam: i) perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; ii) perda da função pública, iii) suspensão dos direitos políticos; iv) pagamento de multa civil; e v) proibição de contratar com o poder público.



    32. Em sentença proferida em 17/01/2023, o Juiz da Vara Única da Comarca de Cananeia/SP julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer “atos de improbidade administrativa, em razão do direcionamento e do superfaturamento de licitação pública, acarretando perda patrimonial efetiva, nos moldes do inc. VIII do artigo 10 da Lei 8.429/1992”, para condenar o reclamante à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 12 anos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público (e-doc. 33, p. 52). Confira-se a fundamentação:



    “(...) De início, importante ressaltar a previsão do artigo 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela nova Lei: "Art. 1º, § 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador."



    (...)



    Assim, destacam-se alguns dos princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador: o devido processo legal, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade, o contraditório e a ampla defesa, a individualização da pena e a retroatividade da norma mais benéfica ao réu (observando-se o limite da coisa julgada).



    Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa sofreu significativa alteração trazida pela Lei nº 14.230/21, pelo que necessárias algumas considerações.



    A referida Lei, dentre as sensíveis alterações, trouxe regra que afastou a responsabilização por atos culposos; estabeleceu novo regime prescricional para apuração de atos de improbidade; previu apenas hipóteses taxativas que constituem atos de improbidade por desobediência aos princípios da Administração Pública; e proibiu que os magistrados profiram sentença condenatória por tipos de ilícito diversos daqueles indicados na petição inicial.



    As alterações causaram grandes discussões a nível nacional, o que levou o Supremo Tribunal Federal reconhecer, em 25/02/2022, a existência de repercussão geral acerca do tema:



    "Tema 1199 - Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo